Tribunal: TJSP
Processo: 1015329-20.2018.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Restabelecimento de benefício acidentário - Espondilodiscoartrose da coluna vertebral e tendinoses em ombros - Provada pericialmente a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho e o nexo laboral, o segurado faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária.
D.I.B. - Aposentadoria por invalidez acidentária devida, em caráter excepcional, a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Restabelecimento de benefício acidentário - Espondilodiscoartrose da coluna vertebral e tendinoses em ombros - Provada pericialmente a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho e o nexo laboral, o segurado faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária.
D.I.B. - Aposentadoria por invalidez acidentária devida, em caráter excepcional, a partir da data da juntada do laudo médico pericial em juízo (05/03/2019), compensando-se com os valores recebidos no período em que a aposentadoria se manteve ativa, e com as importâncias auferidas a título de auxílio-doença, o qual foi restabelecido por meio de tutela provisória de urgência na primeira instância, em face da inviabilidade da cumulação dos benefícios decorrentes do mesmo fato gerador, sob pena de verdadeiro bis in idem.
ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício e em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015329-20.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante LUIZ DOS SANTOS SILVA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de ofício, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015329-20.2018.8.26.0482 -Voto no 19347
2
VOTO (D) No 19347
REMESSA NECESSÁRIA No 1015329-20.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: LUIZ DOS SANTOS SILVA
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. SILAS SILVA SANTOS
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Restabelecimento de benefício
acidentário - Espondilodiscoartrose da coluna vertebral e
tendinoses em ombros - Provada pericialmente a incapacidade
total e permanente para qualquer trabalho e o nexo laboral, o
segurado faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por
invalidez acidentária.
D.I.B. - Aposentadoria por invalidez acidentária devida, em
caráter excepcional, a partir da data da juntada do laudo
médico pericial em juízo (05/03/2019), compensando-se com os
valores recebidos no período em que a aposentadoria se
manteve ativa, e com as importâncias auferidas a título de
auxílio-doença, o qual foi restabelecido por meio de tutela
provisória de urgência na primeira instância, em face da
inviabilidade da cumulação dos benefícios decorrentes do
mesmo fato gerador, sob pena de verdadeiro bis in idem.
ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento
do benefício por imposição legal.
JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício e
em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com
observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário de r. sentença (fls. 240/249), cujo
relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária, condenando o ente público
ao restabelecimento de auxílio-doença no período de 1o/04/2018 até 08/10/2018 (data da
citação), convertendo-o em aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 09/10/2018.
Na fase inicial foi concedida tutela provisória de urgência determinando
o restabelecimento de auxílio-doença, nos termos das decisões de fls. 84/91 e 212; o que
foi atendido pela Previdência Social, conforme ofícios de fls. 116 e 221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015329-20.2018.8.26.0482 -Voto no 19347
3
Ausentes apelos das partes, inclusive a autarquia renunciou
expressamente ao direito de interpor recurso contra a r. sentença em razão do conteúdo
condenatório, do conjunto probatório dos autos, da remota possibilidade de reforma do
julgado nesta superior instância, e do contido no enunciado AGU no 25 e no Parecer no
118/2013/CGPL/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU, conforme manifestação de fls. 257. Há
recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se de início que embora não tenha havido interposição de apelos
das partes o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em debate,
motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da reparação acidentária, bem
como seus termos e demais cominações legais.
Dito isto, aduza-se que a condenação da autarquia no restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício, é incontestável,
pois, no caso em lume, houve a comprovação do nexo laboral e da incapacidade total e
permanente para qualquer trabalho em relação à espondilodiscoartrose da coluna vertebral
e tendinoses em ombros (fls. 184/192), tanto que o I.N.S.S. renunciou ao direito de recorrer
da r. sentença proferida nestes autos.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
procedência da ação, que, inclusive, contou com o conformismo do ente público.
Por outro lado, no tocante ao marco inicial do restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária cumpre tecer as seguintes considerações.
Na exordial narrou o autor (fls. 05):
“no inicio do corrente ano de 2018, o autor, enquanto em gozo de
benefício de aposentadoria por invalidez e já contando com 68 anos de
idade, foi convocado para reavaliação administrativa junto ao INSS,
quando, então, foi cessada a benesse, mantendo o seu pagamento até
31/03/2018, muito embora a sua incapacidade laborativa persistir, como
persiste até os dias atuais, conforme apontam os documentos médicos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015329-20.2018.8.26.0482 -Voto no 19347
4
anexo.”
E, ao final, pleiteou o segurado (fls. 12):
“7. PEDIDOS
EM FACE DO EXPOSTO, REQUER a Vossa Excelência:
1) O recebimento e o deferimento da presente petição inicial, com
prioridade na tramitação, por ser o autor pessoa idosa, nos termos do
Estatuto do Idoso;
2) A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, a
fim de restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez
acidentária/auxílio-doença à Parte Autora - NB 5058742795, fixando
como termo final da tutela provisória a data de publicação da
sentença.” (destaques do original).
De fato, o benefício no 505.874.279-5 (auxílio-doença) foi cessado no dia
31/03/2018 (fls. 24 e 140), o que motivou o juízo singular a conceder tutela provisória de
urgência para restabelecimento desse benefício (fls. 84/91 e 212); ocorre que, de acordo
com o extrato previdenciário (fls. 141) e com a anamnese na ocasião da perícia judicial (fls.
184), o segurado também esteve no gozo de aposentadoria por invalidez acidentária em
razão dos mesmos males no período de 22/12/2005 a 11/10/2019.
Portanto, em tese, somente caberia o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez a partir da data da sua cessação.
Como se sabe não poderia o segurado auferir dois benefícios decorrentes
do mesmo fato gerador, razão pela qual não poderia ter sido restabelecido o auxílio-doença
no período de recebimento da aposentadoria por invalidez acidentária.
Considerando que a aposentadoria por invalidez acidentária encontrava-
se ativa na ocasião da perícia judicial realizada nestes autos, o melhor caminho a trilhar é
fixar o marco inicial da aposentadoria, excepcionalmente, a partir da data da juntada do
laudo pericial em juízo, ou seja, 05/03/2019, oportunidade na qual se confirmou a
existência da incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral e quando o
réu tomou conhecimento desse fato.
Contudo, deverá ocorrer a compensação com os valores recebidos até
11/10/2019 a título de aposentadoria por invalidez acidentária e com as importâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015329-20.2018.8.26.0482 -Voto no 19347
5
recebidas por força da tutela provisória de urgência que determinou o restabelecimento do
auxílio-doença, pois impossível o recebimento concomitante de benefícios em razão do
mesmo fato gerador, sob pena de verdadeiro bis in idem.
Por outro lado, observe-se ser devido o abono anual à parte segurada que
durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte
ou auxílio-reclusão; trata-se, portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a partir
da concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num verdadeiro acessório
jungido a ele.
Portanto, o abono anual é devido durante a vigência do benefício.
No remanescente, anoto que a incidência dos juros moratórios a partir da
data da juntada do laudo pericial aos autos - marco inicial do benefício -, ocorre como
consequência lógica da obrigação principal e, portanto, antes dela, não há como se
computar a obrigação acessória - juros -.
Assim, os juros moratórios - obrigação acessória -, contados, in casu, a
partir do marco inicial do benefício, serão computados de forma decrescente, mês a mês,
pois inexiste qualquer valor para ser calculado de forma englobada, contados pelos índices
oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na
Lei no 11.960/2009, conforme julgado singular.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da
poupança no débito acidentário -, não foram, declaradas inconstitucionais, no julgamento
da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros de caráter
tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
E, quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
utilizado o IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-
se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso
Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015329-20.2018.8.26.0482 -Voto no 19347
6
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso de
ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator